Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCÁRIA. MENSAGEM VIA SMS. PHISHING. FALSO CONTATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.290,00 (dois duzentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais, bem como declarar a nulidade da operação PIX realizada em 15/09/2023. O juízo de origem concluiu que restou caracterizada falha na prestação de serviços do réu/recorrido, porquanto o risco no desempenho da atividade prestada pelo recorrente não pode ser transferida ao consumidor. Destacou que os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes mencionados pelo banco réu na contestação, no caso concreto, não foram suficientes para detectar a operação destoante do perfil do cliente, passíveis de fácil identificação (PIX no valor de R$ 2.290,00), se comparada às operações indicadas no extrato da sua conta bancária colacionado aos autos.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que para a realização da transação teria sido utilizada a senha pessoal e intransferível do recorrido e por isso não seria possível lhe imputar qualquer falha na prestação de serviços. No mérito, alega que a culpa pelo ocorrido seria exclusiva do autor/recorrido pois as operações teriam sido realizadas do seu aparelho celular, com reconhecimento facial. Sustenta que não haveria invasão na conta dele, já que as operações teriam sido originadas do telefone previamente autorizado e cadastrado pelo recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 58454029.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que o consumidor teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da instituição financeira na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O recorrente narra em sua inicial “que no dia 15/09/2023, foi surpreendido com uma mensagem de texto encaminhada pela empresa requerida, com o seguinte dizer: "Compra realizada na PAG*PontoFrio. Está em análise. Dúvidas ou cancelamento ligue: 0800 579 0022. Diante da mensagem acima descrita, o autor entrou em contato telefônico com o número descrito no final da mensagem. O requerente então passou a dialogar com um atendente da empresa requerida explicando o problema surgido. Em seguida o atendente orientou o autor a entrar no aplicativo da empresa e assim o autor o fez, para verificar se o valor da suposta compra indevida estava ou não lançado no cartão. (...)Alguns dias antes do vencimento da sua fatura, que seria no dia 25/09/2023, o autor percebeu uma operação indevida de PIX, no valor de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), realizada no próprio dia 15/09/2023, de sua conta em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS VERAS, CNPJ: 51.937.796/0001-44, banco PAGUE SEGURO, agência: 0001, conta: 45360625-3.” Afirma que só tomou conhecimento que tinha sido vítima de um golpe quando no dia 28/09/2023 entrou em contato com o recorrente pelo número descrito no verso do seu cartão de crédito.
9. Em resumo, o recorrido foi vítima de golpe de engenharia social denominado Phishing.
10. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o recorrido entrou em contato com os fraudadores após receber mensagem SMS, ID. 58131400 – Pág. 2, não sendo possível vislumbrar que houve vazamento de dados pelo recorrente, haja vista o teor da mensagem ser genérico e constantemente enviada para pessoas que não possuem conta no NUBANk (art. 6o da Lei no 9.099/95). De outro lado, em consulta na internet, verifico que os contatos do recorrente são: "4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 591 2117 (demais localidades)", números completamente diverso do número de contato utilizado pelo recorrido. Desse modo não é possível constatar falha na prestação no serviço do Banco (recorrente), a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro.
11. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não obstante, com base no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor somente não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou seja, fortuito externo. Torna-se necessário, então, comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo recorrido e o dano, bem como, se o recorrido concorreu exclusivamente para obtenção do resultado.
12. A instituição financeira recorrente afirma que o recorrido foi responsável, mesmo que involuntariamente pelo vazamento de seus dados bancários, por ter permitido o acesso dos fraudadores ao seu celular, o que configura a excludente de responsabilidade do prestador de serviço (art. 14, §3o, inc. II do CDC).
13. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, nada obstante, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso vertente, percebe-se que o recorrido possui o entendimento necessário mínimo para constatação de irregularidades e fraudes. De mais a mais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente por mensagens SMS, prática denominada “phishing”, pois somente depois de todo o ocorrido resolveu entrar "em contato telefônico novamente com o mesmo número anterior, sendo orientado pelo atendente a pagar a próxima fatura do cartão somente no valor que julgada devido, excluindo o valor do PIX, que foi realizado do limite do cartão de crédito do autor" e, após perceber que a situação não tinha sido resolvida, registrou "uma reclamação perante o recorrente, cujo protocolo de número 00064632538, do dia 28/09/2023", como foi registrado na petição inicial, porém, em nenhum momento entrou em contato pelo número oficial de comunicação do recorrente.
14. Por conseguinte, concluo que o recorrido agiu de forma negligente, sem se acautelar com os cuidados básicos que envolvem transações e proteção de dados bancários. Assim sendo, não é cabível reconhecer falha na prestação do serviço da instituição financeira se o prejuízo sofrido pelo consumidor decorreu de sua culpa exclusiva e de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), não surgindo para o recorrente o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos. Dessa forma, entendo que a sentença merece ser reformada. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.